Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), DEUVANIRA GUEDES DA SILVA - CPF: 011.333.863-50 (AGRAVANTE), CONSORCIO GRAN VILLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 48.741.297/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender parcelas vincendas e vedar a negativação, indeferindo a suspensão das parcelas vencidas.

A parte agravante alega incapacidade financeira superveniente e requer a extensão da tutela às parcelas pretéritas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas do contrato.

III. Razões de decidir

A inadimplência anterior ao ajuizamento da ação, fundada em dificuldade financeira, não afasta a exigibilidade da obrigação contratual, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).

Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual, a suspensão das parcelas vencidas implicaria indevida mitigação da obrigação assumida.

A mora pretérita configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, sendo legítima a cobrança dos valores.

O perigo de dano não se evidencia, pois eventual prejuízo é reversível ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dificuldade financeira do contratante não afasta, por si só, a exigibilidade de parcelas vencidas de contrato válido. 2. A suspensão de parcelas pretéritas em tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito quanto à invalidade ou abusividade contratual, não se admitindo com base apenas na inadimplência confessada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Deuvanira Guedes da Silva em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores ajuizada contra Consórcio Gran Ville Empreendimento Imobiliário, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para o fim de suspender apenas a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, negando a suspensão das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que a decisão violou o art. 300 do CPC, porquanto presentes os requisitos da tutela de urgência; (ii) que não possui condições financeiras de arcar com as parcelas vencidas, estando em risco de ter seu nome negativado e de sofrer a consolidação da propriedade do imóvel em favor da agravada; (iii) que o desinteresse em manter o vínculo contratual é manifesto e justifica a suspensão da exigibilidade de todas as parcelas; (iv) que a manutenção das cobranças viola o princípio da função social do contrato e agrava ainda mais a situação da parte economicamente vulnerável; (v) que a jurisprudência dominante autoriza a concessão de tutela para suspender inclusive as parcelas vencidas em hipóteses de pretensão de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal, com a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, inclusive quanto a essas dívidas.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 341200880.

A parte agravada deixou transcorrer o prazo para contrarrazões, conforme id. 349412350.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Deuvanira Guedes da Silva ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores em face de Consórcio Gran Ville Empreendimento Imobiliário, alegando incapacidade financeira superveniente para adimplir contrato de promessa de compra e venda de lote, postulando, em tutela de urgência, a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de negativação.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela, determinando a suspensão das parcelas vincendas e a vedação de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, indeferindo, contudo, a suspensão das parcelas vencidas.

No presente agravo, a recorrente sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e pugna pela extensão da tutela às parcelas vencidas.

Pois bem. A controvérsia limita-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência quanto às parcelas pretéritas.

Nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso, não se evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado quanto à suspensão das parcelas vencidas.

Isso porque a própria agravante admite o inadimplemento anterior ao ajuizamento da ação, fundado exclusivamente em dificuldade financeira, circunstância que, por si só, não afasta a exigibilidade da obrigação contratual regularmente constituída, à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

Ausente, neste momento, demonstração de ilegalidade, abusividade ou nulidade contratual, a suspensão das parcelas vencidas implicaria indevida mitigação da obrigação assumida, com potencial desequilíbrio contratual.

Ademais, tratando-se de mora pretérita, legítima, em princípio, a cobrança dos valores e eventuais consequências dela decorrentes, como expressão do exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Por outro lado, a decisão agravada adotou solução proporcional ao suspender as parcelas vincendas, evitando agravamento da situação financeira da parte, sem afastar a exigibilidade dos débitos já constituídos, cuja discussão demanda instrução probatória.

O perigo de dano, quanto às parcelas vencidas, igualmente não se mostra configurado, porquanto eventual prejuízo poderá ser revertido ao final, caso acolhida a pretensão rescinditória.

Esta colenda Câmara, enfrentando caso semelhante ao presente, já teve a oportunidade de decidir:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS . TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos. A decisão recorrida concedeu a suspensão das parcelas vincendas do contrato, contudo, o recorrente pugna para que a referida suspensão das cobranças contemple, ainda, as parcelas vencidas do contrato, e a abstenção da negativação do nome do autor quanto a estas. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, e se a decisão recorrida merece reforma neste particular. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC, o que não se evidenciou nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c.c restituição de parcelas pagas, requer a comprovação dos requisitos previstos no art . 300 do CPC, o que não foi verificado nos autos, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade de dilação probatória.”
(TJMT, RAI 10343351120248110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.02.2025 – negritei)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO REVERSÍVEL – BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer tentativa de resolução extrajudicial do contrato, por parte da consumidora adquirente de lotes urbanos, impede o reconhecimento da urgência em sede de cognição sumária, sobretudo quando a parte contratada sequer foi cientificada da intenção de rescisão. A imediata suspensão das obrigações contratuais em favor do consumidor, sem a formação do contraditório, configura violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, devendo o litígio seguir seu curso regular, com observância dos princípios do devido processo legal. O risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, ainda que relevante, não constitui, por si só, dano de difícil ou impossível reparação, inexistindo, assim, a urgência necessária à antecipação de tutela. A ausência de elementos robustos quanto à verossimilhança do direito alegado e a inexistência de urgência justificadora da medida liminar autorizam o indeferimento da tutela antecipada, especialmente em hipóteses em que os fatos ainda são controvertidos e dependem de instrução probatória.”
(TJMT, RAI 10300945720258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026).

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026